Tribunal: TJPA
Processo: 0003091-49.2017.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003091-49.2017.8.14.0063

APELANTE: VALDERILDO ALVES DE SOUSA, FABRICIO PINHEIRO PISMEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus a 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a condenação de Fabrício Pinheiro Pismel; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta de Valderildo Alves de Sousa para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) reavaliar a dosimetria da pena de Valderildo, com possível reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova judicializada é insuficiente para sustentar a condenação de Fabrício, diante da ausência de indícios concretos de sua ciência ou participação no transporte da droga. A única prova existente são depoimentos policiais vagos e a confissão do corréu, que o isenta de envolvimento.

4. Em relação a Valderildo, a materialidade e a autoria do delito de tráfico restaram comprovadas por laudo toxicológico e pelo depoimento policial que afirmou que o acusado disse estar transportando a droga a pedido de um terceiro.

5. A desclassificação para o art. 28 foi afastada porque a alegada condição de usuário não restou demonstrada e as circunstâncias do flagrante indicam destinação comercial da substância.

6. A pena-base de Valderildo foi fixada de forma desproporcional, com fundamentação genérica. As vetoriais negativadas (culpabilidade e circunstâncias do crime) foram neutralizadas diante da ausência de fundamentos concretos.

7. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado foi reconhecida, pois a quantidade apreendida era inexpressiva e não havia elementos suficientes para afastar a benesse. Aplicou-se a fração máxima (2/3), resultando em pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão.

8. Considerando o novo
quantum
da pena e o lapso temporal superior a quatro anos, reconheceu-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Fabrício Pinheiro Pismel parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Recurso de Valderildo Alves de Sousa parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova acerca da autoria justifica a absolvição, nos termos do art. 386, IV, do CPP. 2. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal exige prova inequívoca de destinação da substância ao uso próprio. 3. A quantidade reduzida de entorpecente não justifica, o afastamento do tráfico privilegiado. 4. A pena-base deve ser fixada com fundamentação concreta, não se admitindo valoração negativa com base em argumentos genéricos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 386, IV, 61 e 107, IV; CP, arts. 24, §2º, 59, 109, V, 110, §1º; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2707209/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.441.519/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.12.2023; STJ, HC n. 329.745/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15.09.2015; STJ, AgRg no HC n. 493.941/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.05.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.617.112/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2024; STJ, AREsp n. 2.469.508/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 04.05.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.605.930/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.05.2020; TJMG, ApCrim n. 0005021-74.2020.8.13.0015, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 3ª Câmara Criminal, j. 20.08.2021; TJDFT, ApCrim n. 0129404-91.2007.807.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 2ª Turma Criminal, j. 24.06.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente os recursos e, nessa extensão, dar provimento ao apelo de Fabrício Pinheiro Pismel, a fim de absolvê-lo da imputação do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, IV, do CPP e dar parcial provimento ao recurso de Valderildo Alves de Sousa com extinção oficiosa da punibilidade em razão da prescrição, nos termos do voto da Relatora, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Valderildo Alves de Sousa e Fabrício Pinheiro Pismel apelam de sentença do Juízo da Comarca de Vigia/PA que os condenou à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 10691956, pág. 2).

O apelante Fabrício Pinheiro Pismel requer a absolvição por negativa de autoria e o apelante Valderildo Alves de Sousa requer a desclassificação do crime de tráfico para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, ambos os apelantes pleiteiam a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, e o reconhecimento do estado de necessidade, além do abrandamento do regime prisional, a substituição por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade (ID 10691958, pág. 6).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 10691959, pág. 3), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo o opinativo foi pelo provimento do recurso em relação ao réu Fabrício Pinheiro Pismel, para que seja absolvido, e para desclassificar a conduta do apelante Valderildo Alves de Sousa para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a determinação de remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais, para o regular prosseguimento do feito (ID 11264431).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

A esse respeito, destaco que o recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Sendo assim, o pleito de revogação da custódia preventiva e concessão do direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16.08.2022).

No
mérito
, o recurso de Fabrício Pinheiro Pismel comporta provimento.

Da análise do acervo probatório coligido aos autos, constata-se a fragilidade da prova judicializada para sustentar a condenação de Fabrício, diante da ausência de elementos quanto à participação do acusado no fato delituoso, pois não restou suficientemente demonstrado tinha conhecimento do material entorpecente apreendido.

A testemunha Roberto Giovani Carneiro do Nascimento, policial militar, relatou em Juízo que os apelantes foram abordados na via pública em uma motocicleta, aduzindo que a droga foi encontrada com Valderildo e que não recordava o que Fabrício falou a respeito da droga (ID 10691960).

Por sua vez, a testemunha Eurick Antônio de Oliveira Rocha, policial militar, afirmou em Juízo que após a abordagem dos apelantes e que foi encontrado a maconha, mas que não se recordava com quem foi encontrada a droga (ID 10691961).

Em complemento, o acusado Valderildo Alves de Sousa confessou no seu interrogatório judicial que a droga lhe pertencia e que Fabrício Pinheiro Pismel não tinha conhecimento do entorpecente (ID 10691962).

Além do mais, o apelante Fabrício Pinheiro Pismel negou a autoria delitiva, sustentando que estava pegando uma carona com o acusado Valderildo até a beira do rio quando foi feita abordagem e que não tinha conhecimento da droga, alegando que não confirma o relato dado na delegacia, pois é analfabeto e não teve condições de ler texto do seu depoimento (ID 10691963).

Destarte, “a dúvida quanto à autoria delitiva justifica a absolvição, porque somente a certeza é base legítima de condenação” (TJMG,
ApCrim n. 0005021-74.2020.8.13.0015
, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 3ª Câmara Criminal, j. 20.08.2021).

No tocante ao pedido do apelante
Valderildo Alves de Sousa
de
desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas,
sob o argumento de que o acusado é apenas usuário, não merece prosperar.

Importante consignar que o Laudo Toxicológico Definitivo n. 2017.02.000755-QUI comprovou a
materialidade
do crime de tráfico, indicando a substância apreendida como 12 petecas confeccionadas em papel alumínio, contendo erva seca prensada, com peso líquido de 9,711g, com resultado positivo para o grupo cannabinóides, característico do vegetal Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha (ID 10691951, pág. 5).

A
autoria
delitiva restou comprovada pelo depoimento judicial da testemunha policial militar Roberto Giovani Carneiro do Nascimento, que relatou que Valderildo teria informado, no momento da abordagem, que a droga seria levada para alguém que iria viajar de barco (ID 10691960).

Nesse viés, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, notadamente quando as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa demonstram que a substância apreendida não era destinada ao consumo próprio, como se deu na espécie, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário, já que as circunstâncias, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, não sendo possível, portanto, o afastamento da incidência do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

No ponto, incide “a jurisprudência do STJ reconhece que a condenação por tráfico de drogas pode se fundamentar em elementos indiciários que permitam inferir a prática de mercancia, dispensando a necessidade de flagrante ato de venda, sendo válida a palavra dos policiais em tais contextos, desde que coerente e alinhada ao restante das provas.” (STJ,
AREsp n. 2707209/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024).

Quanto à dosimetria da pena, o apelante
Valderildo Alves de Sousa
pretende a redução da pena-base ao mínimo legal.

Na espécie, o Juízo sentenciante fixou a basilar nos seguintes termos:

“X – DA DOSIMETRIA DA PENA

a) VALDERILDO ALVES DE SOUSA

- Art. 33 da Lei 11.343/06:

Considerando:

1 – A culpabilidade do réu: censurada, pois ele é pessoa imputável, maior de dezoito anos, ao passo que poderia ter agido de forma diversa, e não o fez;

2 – Ao teor da súmula 444 do STJ, não vislumbro antecedentes que militem contra o réu;

3 – A conduta social e a personalidade do agente não investigadas;

4 – Aos motivos não sabidos;

5 – Às circunstâncias do crime, desfavoráveis ao acusado em razão da natureza e a quantidade do entorpecente apreendido - em não se podendo falar em comportamento da vítima.

Fixo
pena base
em
09 (nove) anos
de reclusão de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, cuja unidade fixo no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.” (ID 10691956, pág. 2)

Nesse particular, constata-se que foram negativadas apenas as vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime.

Em relação à
culpabilidade
, entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, a maior ou menor censurabilidade do comportamento, verifico a existência de fundamentação inidônea para a negativação, pois “a aptidão para compreender o caráter ilícito da conduta não pode ser considerada como circunstância judicial negativa, pois tem relação com a culpabilidade como elemento do crime, não se incluindo no rol do artigo 59 do Código Penal.” (STJ,
HC n. 329745/AL
, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 15/09/2015).

Ademais, “é firme a jurisprudência pátria no sentido de que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal.” (STJ,
AgRg no HC n. 493941/PB
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/05/2019).

No que tange à vetorial
circunstâncias
do crime, que considerou a natureza e quantidade da droga, entendo que a pequena quantidade apreendida, 12 petecas de maconha, com peso líquido de 9,711g, não se mostra elevada o suficiente para justificar o aumento da basilar (v.g. STJ,
AgRg no AREsp n. 2.617.112/AL
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/8/2024). No STJ,
AREsp n. 2.469.508/RJ
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 4/5/2024;
AgRg no AgRg no AREsp n. 1.605.930/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/5/2020).

Diante desse contexto, neutralizo as vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime, fixando a basilar em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na segunda fase, ausente agravantes, reconheço a atenuante da confissão, porém deixo de valorá-la, à vista da súmula 231/STJ, de modo que a pena intermediária persiste fixada em 5 anos e 500 dias-multa.

Quanto ao pleito de reconhecimento do tráfico
privilegiado
, verifico que magistrado deixou de aplicar essa causa de diminuição por entender que não estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, considerando a natureza e quantidade da droga.

No entanto, tenho que “a quantidade, natureza e a variedade de drogas apreendidas, por si sós, não são suficientes para se concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas de modo a afastar a redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006.” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2441519/SC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/12/2023), além disso, a quantidade apreendida é inexpressiva o que autoriza a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima (2/3).

Sob outro ângulo, não é pertinente a redução da pena pelo
estado de necessidade
(art. 24, §2º, do CP), porquanto“o desemprego não pode servir de fundamento para o cometimento de delitos, não restando caracterizado o estado de necessidade se ausentes os requisitos constantes do art. 24, do CP.” (TJDF,
apelação criminal n. 0129404-91.2007.807.0001
, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 2ª Turma Criminal, j. 24/06/2010).

À vista disso, na terceira fase da dosimetria, reconhecendo a causa de diminuição do tráfico privilegiado, aplico a fração máxima de redução de 2/3, o que, diante da ausência de causas de aumento, resulta na pena definitiva de
1 ano e 8 meses
de reclusão e
167 dias-multa
, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, pontuo que a pena reclusiva foi redimensionada para 1 ano e 8 meses. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos
,
nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Destarte, considerando que desde a prolação da sentença condenatória em 08/02/2018 (ID 7343360), com ciência ao Ministério Público em 20/04/2019 (ID 10691957, pág. 1), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma superveniente e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço parcialmente e, nessa extensão, dou provimento ao apelo de
Fabrício Pinheiro Pismel
, a fim de absolvê-lo da imputação do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, IV, do CPP e conheço parcialmente e, nessa extensão, dou parcial provimento ao recurso de
Valderildo Alves de Sousa
redimensionando a pena que lhe foi imposta, e de ofício, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando
extinta a punibilidade
com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V, 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura em favor de Valderildo Alves de Sousa, o qual deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025